Tribunal: TJBA
Processo: 8035980-80.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8035980-80.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: LARA YASMIN SOUZA SOARES Advogado(s): JOSE EDSON VELOSO JUNIOR IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE SALVADOR-BA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE PRORROGAÇÃO OU CONVERSÃO EM PREVENTIVA. POSTERIOR REVOGAÇÃO DA PRISÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. ARQUIVAMENTO DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. NÃO OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HABEAS CORPUS JULGADO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de paciente que buscava a desconstituição da prisão temporária, sob alegação de expiração do prazo legal sem decisão de prorrogação ou conversão em preventiva, pleiteando ainda a aplicação de medidas cautelares alternativas em razão de possuir filhos menores e acesso à defesa técnica. No curso da impetração, o Juízo de origem revogou a prisão preventiva anteriormente decretada, determinando a expedição de alvará de soltura, além de reconhecer a ausência de inclusão da paciente no polo passivo da ação penal. O Ministério Público não ofereceu denúncia e o procedimento foi arquivado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se subsiste interesse processual na apreciação do habeas corpus, diante da revogação da prisão e do arquivamento do procedimento investigatório. III. RAZÕES DE DECIDIR O habeas corpus perde objeto quando o ato apontado como coator é cessado por decisão judicial superveniente, restando ausente o interesse de agir. A revogação da prisão e o arquivamento do feito afastam o alegado constrangimento ilegal, não subsistindo fundamento para a continuidade da impetração. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacifica que a cessação do ato questionado em habeas corpus gera a perda superveniente de objeto. O art. 659 do Código de Processo Penal prevê a extinção do habeas corpus sem exame de mérito quando verificada a prejudicialidade por perda de objeto. IV. DISPOSITIVO E TESE Habeas corpus julgado prejudicado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8035980-80.2025.8.05.0000, em que figura como Paciente LARA YASMIN SOUZA SOARES e como Autoridade Coatora o MM. Juízo da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa de Salvador/BA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADO, nos termos do voto condutor. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR